Tribunal: TJDFT
Processo: 0726170-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MÉRITO. PAGAMENTO DE BOLETO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE. TERCEIROS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTENTE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor responde objetivamente pelos defeitos da prestação do serviço, exceto nos casos que não houver defeito ou houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Art. 14 do CDC.
2. No caso dos autos, o dano alegado não decorreu de falha da prestação de serviço, já que o autor se colocou em uma situação de vulnerabilidade quando, negligenciando o dever de cuidado, efetivou o pagamento de boletos emitidos em favor de terceiros e contratou empréstimo com a utilização de cartão e senha pessoal.
2.1. Tendo sido o suposto dano ocasionado exclusivamente por culpa da vítima e de terceiro, não há que se falar em responsabilidade civil da instituição financeira. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.